Tribunal: TJSP
Processo: 0035761-92.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-base – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – FIXAÇÃO DA PENA SEGUNDO O CRITÉRIO E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL